Tribunal: TJBA
Processo: 0502239-94.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502239-94.2014.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEAN CARLO BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s): FLAVIA COSTA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PUBLICIDADE INSUFICIENTE. NULIDADE DO ATO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido para reconhecer a nulidade da convocação realizada exclusivamente por meio dos canais previstos no edital (site e mural da Prefeitura), sem intimação pessoal ou publicação em Diário Oficial. O apelante, residente em Salvador, foi aprovado em 23º lugar para cargo com apenas 4 vagas e convocado na primeira chamada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a convocação realizada exclusivamente por meios restritos previstos no edital, quando o candidato aprovado está em posição muito superior ao número de vagas e não possui expectativa objetiva de nomeação; e (ii) saber se a ausência de intimação pessoal, em tais circunstâncias, viola os princípios da publicidade, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicidade dos atos administrativos somente se aperfeiçoa quando o meio utilizado é apto a atingir os destinatários. Convocação restrita a site municipal com atualização semanal e a mural interno não assegura divulgação eficaz.

4. A jurisprudência do STJ reconhece violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade quando candidato aprovado fora do número de vagas é convocado em curto espaço de tempo por meio exclusivo de publicação oficial, sem expectativa concreta de nomeação (STJ, AgRg no RMS 37.227/RS).

5. A situação do apelante é análoga, pois não tinha motivo para acompanhar os canais restritos de divulgação, tornando inválido o ato convocatório.

6. Permanência do apelante no cargo há aproximadamente dez anos, por força de liminar posteriormente revogada, embora não gere direito adquirido, evidencia a consolidação fática e reforça a proporcionalidade da solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reconhecer a nulidade do ato convocatório e assegurar ao apelante a manutenção no cargo de Motorista, Classe D – Orla, com condenação do Município em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
"A convocação de candidato aprovado fora do número de vagas, realizada exclusivamente por meios restritos previstos no edital e sem expectativa concreta de nomeação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, impondo o reconhecimento da nulidade do ato convocatório."

Legislação relevante citada
:

CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 3.º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RMS 37.227/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª Turma, j. 06.12.2012; TJBA, Apelação 0068047-28.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 26.11.2019.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos a apelação n.º: 0502239-94.2014.8.05.0039 em que figuram como apelante
JEAN CARLOS BARBOSA SANTOS,
e apelado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23